Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723859-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MARIA LOBO VERRI AGRAVADO: AMARILDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERÔNICA MARIA LOBO VERRI contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (0719796-97.2019.8.07.0001) em ação monitória ajuizada por AMARILDO DE OLIVEIRA: Trata-se de processo em fase de cumprimento de cumprimento de sentença. Realizada a penhora dos direitos aquisitivos de automóvel da executada (ID no 76360031), a credora fiduciária apresenta a situação financeira do contrato de crédito (ID no 89933109). O credor requer a adjudicação do bem, a entrega do bem para que fique em sua posse e que seja ele “imitido na responsabilidade de pagar as parcelas vincendas”, sendo este último analisado como pedido de sub-rogação contratual (ID no 91430520). A executada se opõe aos pedidos, ao argumento de que a propriedade do bem é da credora fiduciária, reiterando a disponibilidade dos semoventes objeto do contrato (ID no 92198015). A executada peticiona informando que o veículo foi objeto de negócio jurídico com terceiro, que seria o verdadeiro titular dos direitos aquisitivos penhorados nos autos (ID no 92923353). Em resposta (ID no 92970844), o exequente defende a ineficácia do negócio perante terceiros. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação aos semoventes objeto do contrato, o exequente já manifestou seu desinteresse quanto a eles para satisfação do crédito. Por se tratar de questão prejudicial, analiso primeiramente a alegação da executada de que os direitos aquisitivos do bem são de titularidade de terceiro. Verifica-se no documento de ID no 92923354, fls. 1/2 que, por meio de escritura pública, a executada outorgou a GILSON CARVALHO poderes especiais em relação veículo. Observo, porém, que não há informações acerca do preço do negócio, tampouco consta cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade ou dispensa de prestação de contas. Desse modo, o instrumento não possui elementos aptos a comprovar a realização de compra e venda, possuindo natureza jurídica de mandato. Colaciono precedente deste e. TJDFT no mesmo sentido para amparar o entendimento ora adotado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DÉBITOS. MULTAS DE TRÂNSITO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO OUTORGADO EM CARTÓRIO. CARÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA TRADIÇÃO. NATUREZA DO INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência reconhece o instrumento de procuração feito em causa própria como suficiente para comprovar a compra e venda de veículo automotor, porém condicionado a alguns requisitos, tais como a individualização do bem, o preço, a cláusula de quitação, de irrevogabilidade e irretratabilidade, dispensa de prestação de contas, mas sempre com a necessidade de anuência do outorgado. 2. Sendo a procuração outorgada apenas com a declaração unilateral prestada pela outorgante acerca dos dados do suposto comprador, fato que a mantém com a natureza jurídica de mero instrumento de representação, esta não se presta à comprovação da realização do negócio jurídico de compra, venda e transferência do veículo automotor em favor do outorgado. 3. Inexistindo nos autos qualquer outra prova, que estava a cargo da autora, no sentido de que a autora/apelante transferiu a propriedade do veículo para o apelado, pela tradição, mesmo que sem observar as formalidades administrativas junto ao Detran, fica inviabilizada a imputação ao recorrido da obrigação pelos débitos existentes sobre o veículo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão 1168752, 20160710095267APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: 416/420. Grifei). Ainda, em relação ao documento nomeado de ‘Escritura Pública’ (ID no 92923354, fl. 3), trata-se, em verdade, de declaração em documento particular subscrito pela executada e por terceiro, que não produz qualquer efeito em relação ao bem para os fins deste processo. Desse modo, considerando que os documentos apresentados pela executada não são aptos a comprovar que o titular dos direitos aquisitivos é terceiro estranho à lide, passo à análise dos pedidos do exequente. Quanto aos pedidos de itens ‘1’ e ‘2’ da petição de ID no 91430520, já houve a penhora dos direitos aquisitivos e eventual adjudicação será relativa a eles e não à integralidade do bem. Nesse contexto, já penhorados os direitos aquisitivos do automóvel, o prosseguimento dos atos expropriatórios será realizado com a adjudicação desses direitos ao credor. Observo, no entanto, que a adjudicação não implica a sub-rogação do exequente nos direitos e obrigações decorrentes do contrato realizado entre a executada, devedora fiduciante, e o credor fiduciário, de modo que não há fundamento para o deferimento do pedido de item ‘4’. Não há óbice, no entanto, a que o exequente realize a quitação integral do valor remanescente devido junto à instituição financeira, de modo a obter a propriedade do bem. Em relação ao pedido de item ‘3’, consistente na entrega do bem ao exequente, o ato está condicionado à apuração da proporção do veículo efetivamente já quitada pela executada. Explico. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil, é fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor fiduciante, com escopo de garantia, transfere ao credor fiduciário. Com a realização do negócio, a propriedade e a posse indireta do bem passam ao credor fiduciário e o devedor será possuidor direto da coisa. À medida que o devedor realiza o pagamento das parcelas do financiamento, um percentual do bem passa à sua esfera patrimonial, transmitindo-se em sua integralidade apenas com a quitação do contrato. Como o valor do contrato consiste no valor total ou parcial do bem, acrescido dos encargos e juros remuneratórios devidos ao credor fiduciário, o devedor fiduciante terá em seu patrimônio, ao final do contrato, o automóvel em seu valor comercial. Nesse contexto, diante da possibilidade da penhora de direitos aquisitivos, admitida nos termos do art. 835, XII, do CPC, há a constrição dos direitos relativos ao veículo e não a seu contrato de financiamento. Desse modo, é necessária a apuração do percentual do veículo financiado, bem como sua avaliação para que, em cotejo com o percentual do contrato já adimplido, seja determinada a porcentagem do bem que já se encontra na esfera patrimonial da executada. Caso haja saldo a favor da executada, ou seja, caso o percentual já adimplido do veículo supere o valor perseguido nos autos, deverá o exequente providenciar o depósito judicial da diferença. Pelo exposto, indefiro o pedido de item ‘4’ ao tempo em que concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar planilha atualizada do débito, requerendo o que entender cabível, observando o disposto nesta decisão, para viabilizar a análise do pedido de item ‘3’. I. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a decisão que se agrava limitou a informar que os semoventes foram recusados pelo agravado, entretanto, em primeiro momento foram dados em pagamento e logo após nomeados à penhora, recusando o magistrado a quo em admitir a oferta à penhora; 2) a decisão agravada deixa de receber os semoventes nomeados à penhora mesmo a agravante informando que o veículo bloqueado pertence a terceiro, conforme fez prova com a juntada de documentos e com complementação documental nesta ocasião recursal; 3) não há fundamento jurídico para a recusa da oferta de penhora dos semoventes; 4) estão presentes os requisitos para que determine a suspensão de qualquer ato de constrição sobre o veículo penhorado até o julgamento final do agravo de instrumento; 5) no mérito, requer o reconhecimento da propriedade do veículo penhorado pertencente à terceiro e revogação da penhora e, ainda, o recebimento como oferta à penhora dos animais semoventes constantes do contrato firmado por se tratar de medida menos gravosa no cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID. 27592335). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da penhora do veículo e a recusa da oferta de penhora dos semoventes. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos que o credor não tem interesse na penhora dos semoventes. Sobre o tema, há precedentes deste TJDFT de que, ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BENS NÃO ENCONTRADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART.835, §1o. PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS REALIZADAS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. [...] 5. O §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no "caput" para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1348633, 07104964620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. Possível a penhora no rosto dos autos de valor decorrente de reembolso de despesas médicas em face do plano de saúde, porquanto essa verba não ostenta natureza alimentar, mas sim indenizatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348429, 07090890520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do artigo 835 do CPC[1], os veículos de via terrestres têm preferência na ordem preferencial de penhora em relação aos semoventes. Quanto às alegações de que o automóvel penhorado pertence a terceiros, deve prevalecer o entendimento exarado pelo juízo a quo de que o documento de ID no 27592338 - Pág. 1/2 possui natureza jurídica de mandato, visto que não possui os elementos necessários para comprovar o contrato de compra e venda, como preço do negócio, consta cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade ou dispensa de prestação de contas. A prova é de que a agravante outorgou a GILSON CARVALHO poderes especiais em relação veículo, apenas. Da mesma forma, o documento nomeado ‘Escritura Pública Declaratória’ (ID. 27592338 – Pág. 3), trata-se de declaração em documento particular subscrito pela executada e por terceiro, não tendo o condão de produzir qualquer efeito em relação ao bem para os fins deste processo. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.